Tribunal: TJBA
Processo: 8063012-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063012-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, determinou a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário referentes a seguro prestamista e parcelas vinculadas a cartão de crédito, fixando multa por evento de descumprimento e multa diária, impugnadas pelo agravante sob alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e desproporcionalidade das penalidades.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos questionados; (ii) saber se as multas cominatórias impostas são compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A documentação apresentada evidencia que os descontos se referem a cobrança de seguro prestamista lançado em cartão de crédito cuja utilização cessou anos antes, sendo verossímil a alegação de ausência de contratação.

5. O agravante não demonstrou a existência da relação contratual que legitimaria os descontos impugnados, não logrando afastar a verossimilhança do direito invocado pelo autor.

6. A decisão agravada encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado do magistrado, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder.

7. Quanto à multa cominatória, sua fixação observa o art. 537 do CPC, devendo ser compatível com a obrigação e suficiente para compelir o cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 21/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063012-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravada ANTONIO JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.